Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719898-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). No caso, constata-se o vencimento da procuração outorgada pela apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB aos seus advogados (ID 66324368), inclusive ao subscritor da apelação, cuja validade estava vinculada ao prazo do mandato da gestão à época, que encerrou em 04/01/2023, consoante termo de posse juntado ao ID 66324368, p. 5. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre advogado, Dr. José de Castro Meira Junior, OAB/DF 21.616, signatário do recurso de apelação interposto no dia 07/10/2024 (ID 66324505), intime-se a apelante – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o, I, do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator